Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803044-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo por ter sido a prisão decretada no bojo da sentença condenatória, que condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §1º e §2º, inciso II, do CPB, com base em provas concretas e judicializadas que comprovam a autoria e a materialidade.

Já o
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), restou demonstrado no
decisum
, pois a quando da condenação do paciente, este estava em local incerto e não sabido, o que, de fato, justifica a medida.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, ressalta-se que, ainda que a prisão preventiva do paciente se encontre fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, esta deve obedecer aos comandos legais do ordenamento jurídico brasileiro, e compatibilizar-se ao regime inicial para cumprimento de pena fixado ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
, todavia devendo a prisão cautelar compatibilizar-se ao regime inicial para cumprimento de pena fixado ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, todavia devendo a prisão cautelar compatibilizar-se ao regime inicial para cumprimento de pena fixado ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 06 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.
0803044-95.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE CAPANEMA
/PA

PACIENTE:

JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE CAPANEMA
/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se condenado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no art. 157, §1º e §2º, II do Código Penal.

Refere que o douto magistrado de a quo, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fez alusão ao fato de ele estar, na época da prolação da sentença (ou seja, 14/09/2020) em local incerto e não sabido, o que evidenciaria claro risco a aplicação da lei penal, motivo pelo qual determinou a prisão preventiva.

Alega em suma, impossibilidade de manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória ao réu condenado a cumprir pena no regime inicial diverso do fechado.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para ver expedir alvará de soltura em favor do paciente, com concessão de liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4911832)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4952375):

“(...) O paciente ocupa o polo passivo da ação penal em epígrafe por ter sido denunciado no dia 19/12/2013 pela prática dos tipos penais previstos nos arts. 157, §1º e §2º, II, do Código Penal, narrando a exordial acusatória que, no dia02/11/2013, por volta de 12h40min, nessa cidade de Capanema/PA, os denunciados subtraíram mediante grave ameaça uma mochila no interior da loja BALACOL IMPORTADOS.

Narrou a peça delatória que a funcionária VALCILEIDE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, a qual trabalha no supracitado estabelecimento, foi alertada por um nacional que os denunciados haviam subtraído uma mochila do interior da loja, razão pela qual pegou sua motocicleta e, acompanhada de sua colega e também funcionária MARIA SAMARA DA SILVA LOPES, saiu em perseguição aos denunciados.

Aduziu o Ministério Público que os acusados, ao perceberam que estavam sendo seguidos, optaram por se separar, ocasião em que o denunciado FRANCISCO lançou o bem subtraído para o interior do estabelecimento comercial denominado “BANZÉ CHAVEIRO”, tendo a funcionária VALCILEIDE ido ao encontro do denunciado para tomar satisfações, momento em que este lhe apontou uma garrafa no intuito de ameaçá-la e, ato contínuo, sacou uma faca e partiu em sua direção, ocasião em que a Polícia Militar, acionada pela colega de trabalho MARIA SAMARA, efetuou a abordagem aos denunciados e os conduziu à Delegacia, onde, perante a autoridade policial, confessaram a autoria delitiva.

Relatados os fatos na exordial, a peça delatória pede a condenação dos denunciados FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA SODRÉ e JOSÉ RIBAMAR GOMES DE QUEIROZ pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, II, do CP).

Auto de apreensão acostado à fl. 26.

Destarte, este Juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e determinou a citação dos acusados (fl. 50) para que apresentassem suas respostas a acusação.

Apresentadas as respostas à acusação às fls. 62-68.

Ato contínuo (fl. 86), este Juízo não visualizou nenhuma hipótese de absolvição sumária no caso, designando data para audiência de instrução e julgamento, realizada conforme fls. 99-99v, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das vítimas VALCILEIDE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e MARIA SAMARA DA SILVA LOPES e da testemunha GILBERTO BARRETO VIEIRA, bem como restou decretada a revelia dos acusados.

Encerrada a instrução e apresentados memoriais, o Ministério Público (fls. 101-103) pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Noutra ponta, a Defesa dos acusados (fls. 104-107) pleiteou a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e, subsequentemente, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requereu que as penas fossem aplicadas no mínimo legal e concedidos os benefícios preconizados no ordenamento jurídico.

Certidão atestando o tempo de segregação cautelar do denunciado acostada à fl. 109.

Os autos foram sentenciados no dia 14 de setembro de 2020
, conforme fls. 110/116v, sendo o paciente condenado a 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, restando
negado a este o direito de apelar em liberdade, pelo que fora decretada sua prisão preventiva
, com fulcro no art. 312, do CPP,
considerando que, à época do decreto condenatório, o paciente ostentava condição de revel, se encontrando em local incerto e não sabido, demonstrando, assim, um claro risco à aplicação da Lei Penal
.

No dia
15/10/2020

a defesa do paciente manejou recurso de
apelação
, cujas
razões recursais

foram apresentadas apenas em
14/04/2021. Na mesma data, isto é, um dia após o protocolo do presente Habeas Corpus, a defesa comunicou a este juízo que o paciente se encontrava segregado em razão do cometimento de novo delito, ocasião em que fora preso em flagrante no município de Castanhal/PA e, então, requereu a expedição de guia de execução provisória
.

Isto é, na data da sentença (14.09.2020)
, ocasião na qual fora decretada por este juízo a prisão preventiva do
paciente
, este se encontrava
em local incerto e não sabido
. A
prisão

do paciente só veio a ocorrer em
17.01.2021
, ocasião em que fora
preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, frise-se, em comarca diversa (Castanhal/PA)
,
sendo que
até a data presente
, pelo que se constata,
não fora dado cumprimento ao mandado de prisão emitido por este juízo reputado coator, ou, no mínimo, tal cumprimento não foi comunicado
.
Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, o paciente não se encontra preso em razão da ordem de prisão exarada por este juízo, conforme se constata em anexo
.

Diante disso,
este juízo não detinha ciência da condição em que se encontrava o paciente, tampouco havia como deflagrar sua execução provisória, haja vista a ausência de comunicação do cumprimento de seu mandado de prisão
(o qual, aparentemente, sequer foi cumprido até o momento).

A defesa, ciente da situação acima delineada, em vez de provocar este juízo para que adotasse as eventuais providências, resolveu primariamente impetrar o presente Habeas Corpus em 13.04.2021, para, apenas no dia seguinte (14.04.2021), comunicar a este juízo as circunstâncias referentes à situação prisional do ora paciente.

Dessarte, este juízo, na data de hoje (20.04.2021), conforme despacho anexo, determinou abertura de vista ao órgão do Ministério Público para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões de apelação e, paralelamente, determinou a renovação da ordem prisional para que seja dado a esta o devido cumprimento, intimando-se o sentenciado, ora paciente, ordenando, ainda, a expedição da guia de execução provisória tão logo seja formalmente comunicado o cumprimento do mandado de prisão
(...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 5002316)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, na parte que interessa (ID n. 4908687 – p.12):

“(...) Considerando que
os sentenciados se encontram em local incerto e não sabido, pelo que fora decretada a revelia de ambos, demonstrando, assim, um claro risco à aplicação da Lei Penal,
nego a estes o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP, pelo que
DETERMINO A PRISÃO PREVENTIVA DOS SENTENCIADOS. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE FRANCISCO ROGÉRIO DA SILVA SODRÉ e JOSÉ RIBIMAR GOMES DE QUEIROZ, alcunha “RIBINHA”
.(...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo por ter sido a prisão decretada no bojo da sentença condenatória, que condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §1º e §2º, inciso II, do CPB, com base em provas concretas e judicializadas que comprovam a autoria e a materialidade.

Já o
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), restou demonstrado no
decisum
, pois a quando da condenação do paciente, este estava em local incerto e não sabido, o que, de fato, justifica a medida.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

Por fim, ressalta-se que, ainda que a prisão preventiva do paciente se encontre fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, esta deve obedecer aos comandos legais do ordenamento jurídico brasileiro, e compatibilizar-se ao regime inicial para cumprimento de pena fixado ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, todavia, deve haver a compatibilização da medida cautelar com o regime semiaberto, fixado ao paciente na sentença condenatória, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 04 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/05/2021